Tribunal: TJMT
Processo: 1024681-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024681-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), PAULO RICHARD BULHOES TALAVEIRA - CPF: 007.588.021-02 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (EMBARGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIAS DEVIDAMENTE TRATADAS – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por PAULO RICHARD BULHOES TALAVEIRA, em face da r. decisão liminar de (id. 1526664160) proferida no Agravo de Instrumento (n°.

1024681.68.2022.811.0000)

Sustenta o embargante que, o acórdão contém omissão quanto a documentação colacionada aos autos, vez que as notificações enviadas por carta AR ao endereço da ré não foram os únicos meios empregados pelo autor para viabilizar o ajuizamento da ação.

Aduz que ‘a indicação em Aviso de Recebimento (A.R.) “não procurado” significa que o devedor reside em localidade onde a agência postal não realiza entregas, portanto, faz-se necessário que o destinatário procure o guichê das unidades dos Correios que atende sua localidade para retirar a correspondência, o que, como demonstrado na documentação anexa à petição inicial, não foi realizado no mês de maio de 2022.’.

Salienta que ‘a parte autora buscou diligenciar em outros endereços alternativos vinculados ao nome do devedor Porém, a carta AR retornou sob a justificativa “sem número existente”. Deste modo, considerando as tentativas inexitosas em comprovar a constituição em mora do devedor, a parte autora, de boafé, protestou o contrato junto ao ao 2° Serviço Notarial e Registral de Santo Antonio de Leverger/MT, que providenciou a intimação do réu via edital.’.

Afirma que não há qualquer irregularidade no tocante à validade da intimação do devedor por meio de edital, pois toda intimação editalícia antecede de uma tentativa infrutífera de notificação pessoal do devedor em seu domicílio pelo tabelião.

Por fim, acrescenta que o r. decisum ora embargado é omissa, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC/15, vez que ignorou o protesto com notificação por edital, devendo ser proferida nova decisão que colmate a omissão acima exposta, revogando o efeito suspensivo concedido, assim como a decisão que determina a devolução do veículo.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração e, consequentemente, atribuído efeito infringente modificativo, de modo que a r. decisão proferida seja alterada, revogando-se o efeito suspensivo concedido, assim como a decisão que determinou a restituição do veículo.

Contrarrazões. (id.154767150)

Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por PAULO RICHARD BULHOES TALAVEIRA, em face da r. decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento (n°.

1024681.68.2022.811.0000) , que: concedeu o efeitos suspensivo ativo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, determinando a restituição do veículo objeto do mandado de busca e apreensão nos autos na origem. (id. 1526664160)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Assim, como não trouxe neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, mantenho a decisão.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, devendo ser mantida a decisão liminar.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023